Tribunal: TJDFT
Processo: 0000358-89.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REVELIA. RÉU SOLTO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRAZO CONTADO DA INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 180, caput, do Código Penal, às penas de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação é tempestivo, considerando a revelia, a desnecessidade de intimação pessoal de réu solto assistido pela Defensoria Pública e o termo inicial do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É desnecessária a intimação pessoal, inclusive por edital, de réu solto regularmente assistido pela Defensoria Pública, sendo suficiente a intimação do defensor, nos termos do art. 392, II, do CPP.

4. Conta-se o prazo para interposição de apelação da intimação da Defensoria Pública, quando se trata de réu revel e que respondeu ao processo em liberdade.

5. A interposição de recurso após o término do prazo legal configura intempestividade e impede seu conhecimento

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não conhecido.